Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705643-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SALOMAO ALVARES HAMU RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE EMISSORES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deixo de analisar a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, uma vez que o benefício não foi requerido pelo autor recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 05 dias, contado de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e de emitentes de cheques sem fundo, com a pertinente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido com fundamento no cheque indicado no ID.148249855, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitada ao montante de R$4.000,00; sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação, bem como para CONDENAR a parte ré a pagar à autora a importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente sentença.” 3. Pugna o recorrente pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. 4. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços (art. 14, do CDC), consistente na devolução de cheque emitido em 2019, apresentado após o decurso do prazo e devolvido por insuficiência de fundos. 5. No caso, a indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de emissores de cheques sem fundos, com fundamento em cheque prescrito, por si só, legitima o dano moral pleiteado (in re ipsa). 6. O valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a condenação em indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). 8. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos LIV e IX e art. 93, da Constituição Federal, ao argumento de que a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes causou diversos danos e constrangimentos e a compensação dos danos morais no patamar fixado, sem o devido enfrentamento das alegações inclusas no recurso inominado, representa verdadeira negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 55122720. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o recorrente pretende, em verdade, a majoração dos valores fixados pelo Colegiado a título de compensação por danos morais e, no que diz respeito a este assunto, a Suprema Corte, no exame do ARE 743.771 (Tema 655), se posicionou pela inexistência de repercussão geral, haja vista a necessidade do reexame fático-probatório dos autos. Transcreve-se a ementa do julgado: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013) Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ademais, em relação ao argumento da suposta violação ao contraditório e ampla defesa são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, haja vista o julgamento da causa depender da prévia e adequada análise das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Ante o exposto, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal